Tribunal: STF
Processo: ARE 1278986
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 
    “Apelação e Reexame Necessário - Ação declaratória de reconhecimento de período trabalhado como Soldado Temporário na Polícia Militar do Estado de São Paulo para todos os fins legais e previdenciários – Policial Militar - Soldado Temporário - Tema 2 – IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000, julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público - TJSP: "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em EMBARGOS INFRINGENTES - Soldado PM Temporário contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, na forma da Lei Estadual nº 11.069/02 Extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários Situação peculiar, sem equivalência com temas e teses fixados pelo STF, observado, ainda, o exame da lei local e a declaração de inconstitucionalidade da base normativa dessa contratação já pronunciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Inc. de Inconst. nº 175.199-0/0) - Nulidade das contratações - Lacuna - Transposição de regimes jurídicos estatutário ou celetista, ou interpolação destes em regime híbrido, inadmissíveis - Solução pelos comandos maiores da Constituição Federal, à luz da lealdade, da boa-fé e da equidade, em quadro de tutela mínima ou de piso vital trabalhista - Interpretação sistemática e aplicação dos artigos 5º, 7º, 37, 39, 40, 194 e 201, todos da CR/88 Fixação da tese jurídica: “Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados” Provimento dos embargos infringentes, para prevalência do voto vencido no julgamento da apelação TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO RECURSO." (TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758-92.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é requerente JÉSSICA CARDOSO POMIN, é requerido FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Turma Especial da Seção de Direito Público, Rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. em 30/6/2017)(g.n.) – Sentença de parcial procedência mantida, com observação (Tema 810 – STF) – Recursos oficial e voluntário improvidos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei Estadual 11.064/2002. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 13): 
    “Lei Federal nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei nº 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se. portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei nº 11.064/02 vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 4-5): 
    “No caso em tela, o autor pleiteou pelo reconhecimento como tempo de serviço o período laborado como Soldado Temporário PM, para todos os fins legais e previdenciários, inclusive para fins de aposentadoria, além do pagamento de férias e do adicional de insalubridade e do ALE. 
    Pois bem. 
    Quanto ao Tema 2 IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 - Policial Militar - Soldado Temporário, a Turma Especial da Seção de Direito Público - TJSP, já decidiu: 
    "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em EMBARGOS INFRINGENTES Soldado PM Temporário contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, na forma da Lei Estadual nº 11.069/02 Extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários Situação peculiar, sem equivalência com temas e teses fixados pelo STF, observado, ainda, o exame da lei local e a declaração de inconstitucionalidade da base normativa dessa contratação já pronunciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Inc. de Inconst. nº 175.199-0/0) Nulidade das contratações Lacuna Transposição de regimes jurídicos estatutário ou celetista, ou interpolação destes em regime híbrido, inadmissíveis Solução pelos comandos maiores da Constituição Federal, à luz da lealdade, da boa-fé e da equidade, em quadro de tutela mínima ou de piso vital trabalhista Interpretação sistemática e aplicação dos artigos 5º, 7º, 37, 39, 40, 194 e 201, todos da CR/88 Fixação da tese jurídica: “Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados” Provimento dos embargos infringentes, para prevalência do voto vencido no julgamento da apelação TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO RECURSO." (TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758-92.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é requerente JÉSSICA CARDOSO POMIN, é requerido FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Turma Especial da Seção de Direito Público, Rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. em 30/6/2017). Grifos nossos. 
    Desse modo, conclui-se que, no caso sub judice, a r. sentença de 1º grau encontra-se em consonância com o julgado da Turma Especial da Seção de Direito Público (Tema 2 IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000).”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada: 
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão e menores de vinte e três anos, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis: 
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF). 
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei, não havendo que se falar em vínculo empregatício ou em obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º). 
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000. 
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento. 
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.” 
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados verbas trabalhistas a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente